Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600019-88.2022.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
12/08/2022
Número: 0600019-88.2022.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 06/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600019-88.2022.6.16.0144
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600019-
88.2022.6.16.0144 que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral
irregular, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação
Eleitoral ajuizada pela coligação Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT em face de Jessé da Rocha
Zoellner e Antonio Gonçalves da Luz, face a alegação de que os representados utilizam suas redes
sociais para se auto promover ao cargo de prefeito, mesmo sem ter informado o endereço de seu
site, ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda eleitoral na internet quando não for
previamente informada à Justiça Eleitoral - artigo 57-B, I , § 1º, da Lei nº 9.504/ 97 e artigo 23, I , §1º
Res. TSE nº 23.610/2019. Alega que a parte Representada publica conteúdos de cunho eleitoral na
sua página na internet que nunca foi informada à Justiça Eleitoral. Do link abaixo constam as
propagandas eleitorais dos Representados na internet: https://www.instagram.com/jessezoellner/;
https://www.facebook.com/JessedaRochaZoellner; https://www.facebook.com/jesse.zoellner. A
parte Representada deixou de comunicar que utilizaria das redes sociais perante a Justiça Eleitoral
em momento oportuno, quando realizou seu Requerimento de Registro de Candidatura; ref.: MSCiv
nº 0600101-66.2022.6.16.0000). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (EMBARGANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
ANTONIO GONCALVES DA LUZ (EMBARGANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT (EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43030
147
11/08/2022 18:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.983

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600019-88.2022.6.16.0144 –
Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
EMBARGANTE: ANTONIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
EMBARGADA: Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. PROCEDÊNCIA
DA REPRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO DE MULTA INDIVIDUAL A CADA
REPRESENTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS
E REJEITADOS.

1. A contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a
contradição interna, havida entre as proposições da decisão ou entre a
fundamentação e a conclusão adotada.

2. Não há contradição na decisão que define qual a regra aplicável ao caso e
o julga em conformidade com ela, aplicando a sanção correspondente.

3. A alegação de contradição externa, entre a decisão e outros elementos dos
autos ou entendimento de outros tribunais, configura mera irresignação da
parte com a conclusão adotada e não é suprível pela estreita da via dos
embargos de declaração.

4. Os embargos de declaração não são a via adequada à correção de
eventual error in judicando ou à revisão do julgado.

5.Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 43030147 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118450907900000042001570
Número do documento: 22081118450907900000042001570

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/08/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JESSE DA ROCHA
ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES LUZ em face do Acórdão nº 60.820 desta Corte,
que deu provimento ao Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO AGUDOS FELIZ
DE NOVO para o fim de condenar os embargantes ao pagamento de multa no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um, em razão do descumprimento do disposto no art.
57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.

Os embargantes alegam, em síntese, que a decisão é contraditória e possui
latente erro material, vez que: a) o pedido formulado no recurso foi a imposição de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos recorridos, de modo que o arbitramento de
multa individual aos embargantes, cada uma no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
torna a decisão ultra petita; b) a decisão condena a parte em quantidade superior ao que
foi demandado, violando o art. 492 do CPC; c) o TRE-GO já decidiu que a inexistência de
especificação a respeito da aplicabilidade individual impede a interpretação extensiva no
sentido de “majorar” a penalização imposta, tal qual realizado pelo acórdão embargado.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
para o fim de reformar a decisão embargada e reduzir a multa para o importe total de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a ser adimplida solidariamente pelos embargantes (ID
42994441).

Devidamente intimada, a COLIGAÇÃO AGUDOS FELIZ DE NOVO
apresentou contrarrazões aos embargos (ID 43004815), aduzindo que inexiste
contradição ou erro material na decisão atacada, vez que desde a origem foi especificado
o pedido de aplicação de multa aos embargantes pelo descumprimento do art. 57-B, § 1º,
da Lei das Eleições.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43030147 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118450907900000042001570
Número do documento: 22081118450907900000042001570

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos
opostos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes apontam em suas razões os vícios de contradição e erro
material no acórdão embargado, os quais, na sua interpretação, devem ser sanados por
esta Corte.

De início, ressalta-se que a contradição que possibilita o manejo dos
embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada
pela existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de
divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: “a
contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada
internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

De outro viés, a contradição externa, assim considerada como aquela entre a
decisão e o dispositivo legal mencionado ou entre decisão e a prova produzida nos autos,
não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RRC.
VEREADOR. ALÍNEA g. INELEGIBILIDADE POR REJEIÇÃO DE CONTAS.
EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA INELEGIBILIDADE APÓS O PLEITO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 70 DA SÚMULA DO TSE. REGISTRO INDEFERIDO. AUSÊNCIA.
CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam, tão
somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o
exposto no art. 275 do CE.

2. Essa espécie recursal não pode, a pretexto da existência de contradições na
análise dos elementos de prova dos autos, ser utilizado com a finalidade de propiciar
Num. 43030147 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118450907900000042001570
Número do documento: 22081118450907900000042001570

novo exame sobre a questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual
inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

3. Inexiste a alegada contradição, tendo sido, por unanimidade, assentado o entendimento
de que o encerramento do prazo de inelegibilidade após o dia da eleição não constitui fato
superveniente apto para afastar a inelegibilidade. Incidência do Enunciado nº 70 da Súmula
do TSE.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018794, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data
14/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

2. De acordo com o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, a contradição
que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração é a
verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão, e
não entre o aresto e o entendimento da parte acerca da valoração da prova e da
correta interpretação do direito, vício que não se observa na espécie.

(...)

6. Os embargos de declaração não se prestam para fins de revisão dos fundamentos e da
respectiva conclusão do acórdão embargado, à míngua de vício preconizado no art. 275 do
Código Eleitoral. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060512161, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 100, Data 22/05/2020)

Já o erro material é compreendido como um equívoco evidente da decisão,
relacionado a aspectos objetivos, como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de
digitação ou trocas de nomes que não alterem o resultado do julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2006. REGISTRO DE CANDIDATURA.
REVISÃO DE DECISÃO, DE OFÍCIO, APÓS A OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO. ERRO MATERIAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO.

(...)

2. Considera-se erro material o que consiste em equívoco sobre os nomes das partes;
soma, diminuição ou multiplicação indevida de operações aritméticas; proclamação de
resultado diferente do que o colegiado assumiu; troca dos nomes dos advogados, etc.

3. Não se considera erro material o fato de o acórdão entender que a documentação
existente nos autos, ao contrário da informação colhida durante a assentada de julgamento,
versar sobre ausência de quitação eleitoral em face da não apresentação de prestação de
Num. 43030147 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118450907900000042001570
Número do documento: 22081118450907900000042001570

contas de campanha, e não por ausência de comparecimento às urnas.

4. Certo ou errado, o juízo firmado a respeito da prova documental, nas circunstâncias
acima reveladas, não caracteriza erro material que possa ser corrigido de ofício.

5. Recurso especial provido.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 27070, Acórdão, Relator(a) Min. José Delgado,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 25/09/2006)

Com base nessas premissas, conclui-se que o acórdão embargado não
padece dos vícios apontados.

De início, embora os embargantes sustentem que o pedido formulado no
recurso interposto pela COLIGAÇÃO AGUDOS FELIZ DE NOVO foi a imposição de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos recorridos, o tornaria a decisão ultra petita
por violação ao art. 492 do CPC, verifica-se que a representação imputa o ilícito a ambos
os embargantes e as alegações recursais são fundamentadas no art. 57-B, §§1º e 5º, da
Lei n. 9.504/97, cuja consequência jurídica é a aplicação de multa individual.

Nesse contexto, a decisão está em consonância com o espectro de
devolutividade do recurso eleitoral, pois nos termos do art. 1.013 do Código de Processo
Civil, “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.

E ao analisar a matéria que lhe foi devolvida, é lícito ao tribunal, ao aplicar a
norma, reconhecer as suas consequências jurídicas, independentemente de pedido
específico quanto às sanções aplicáveis.

Na espécie, o recurso eleitoral interposto pelo ora embargado devolveu à
Corte a discussão acerca do descumprimento, por ambos os embargantes, do disposto
no art. 57-B, §1º, da Lei n. 9.504/97, o que enseja a aplicação de multa nos moldes do §5º
do mesmo dispositivo a cada um deles.

Ao apreciar a matéria, nos exatos limites em que delineada, o tribunal
reconheceu a violação ao art. 57-B, §§1º e 5º da Lei nº 9.504/97, pois um dos endereços
eletrônicos em que foi realizada a propaganda eleitoral da campanha dos embargantes
não foi comunicado em nenhum dos requerimentos de registro de candidatura.

Por conseguinte, o acórdão embargado não estabeleceu condenação maior
do que a requerida pela coligação embargada, apenas aplicou a sanção prevista no
dispositivo legal violado a cada um dos responsáveis pela conduta ilícita, motivo pelo qual
não há se falar em decisão ultra petita.

Ainda que assim não fosse, é de se observar que eventual julgamento ultra
petita consistiria em error in judicando, o qual não admite correção pela estreita via dos
embargos de declaração.

Também não se verifica qualquer erro material, vez que inexistente equívoco
evidente relacionado a aspectos objetivos, ou qualquer contradição no acórdão
Num. 43030147 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118450907900000042001570
Número do documento: 22081118450907900000042001570

embargado pelo fato de ter arbitrado multa individual, em desacordo ao entendimento
proferido pelo TRE-GO. Isso porque tal alegação caracteriza contradição externa, a qual,
se existente, é capaz de fundamentar eventual recurso em razão da existência de dissídio
jurisprudencial, mas não de ser suprida por meio de declaratórios.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Persistindo a irresignação dos embargantes, devem eles lançar mão dos
recursos cabíveis, não sendo possível a revisão do julgado na estreita via dos Embargos
de Declaração.

Num. 43030147 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118450907900000042001570
Número do documento: 22081118450907900000042001570

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por JESSE DA ROCHA ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES LUZ, para, no
mérito, REJEITÁ-LOS.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600019-88.2022.6.16.0144 - Agudos do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE: JESSE DA
ROCHA ZOELLNER - Advogado do EMBARGANTE: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - EMBARGANTE: ANTONIO
GONCALVES DA LUZ - Advogado do EMBARGANTE: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A - EMBARGADA: AGUDOS FELIZ DE NOVO 15-MDB / 13-PT - Advogados da
EMBARGADA: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- PR35267-A, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.08.2022.

Num. 43030147 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118450907900000042001570
Número do documento: 22081118450907900000042001570